Tribunal: TJMT
Processo: 1008679-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008679-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO RIBEIRO - CPF: 949.199.331-34 (AGRAVANTE), Espólio de DANIEL MONTORO registrado(a) civilmente como DANIEL MONTORO - CPF: 206.682.109-82 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), MARIA BARBARA LOPES FRANCA - CPF: 487.116.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO E MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DO DIREITO MATERIAL. PODER-DEVER DE CAUTELA DO JUÍZO. SEGURANÇA JURÍDICA DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por arrematante contra decisão proferida nos autos de execução, pela qual o Juízo de origem, antes de apreciar o pedido de homologação da arrematação, determinou a realização de diligências e a complementação documental, com vistas à verificação da regularidade do procedimento expropriatório e de eventual existência de ônus incidentes sobre o bem. O recorrente sustenta que, tendo efetuado integralmente o pagamento do lanço, faria jus à imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina providências instrutórias prévias à apreciação do pedido de homologação da arrematação, sem invalidar o ato expropriatório nem rejeitar o pleito do arrematante, configura ilegalidade ou abuso de poder aptos a autorizar a imediata reforma da decisão.

III. Razões de decidir

3.
A decisão agravada não indeferiu a homologação da arrematação, nem afastou a eficácia do ato expropriatório, limitando-se a postergar sua análise até a adequada formação do convencimento judicial quanto à regularidade do procedimento.

4.
A determinação de juntada de documentos e de realização de diligências insere-se no âmbito do poder-dever do magistrado de conduzir o processo com prudência, especialmente em matéria executiva, na qual a higidez formal dos atos de expropriação constitui pressuposto de estabilidade e segurança jurídica.

5.
A complementação instrutória, voltada ao esclarecimento de possíveis ônus sobre o bem e da regularidade da hasta pública, não traduz omissão jurisdicional, mas providência legítima destinada a evitar futura invalidação do ato e a resguardar a confiabilidade do provimento final.

6.
Inexiste demonstração concreta de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, pois a arrematação permanece íntegra, sendo a mera postergação da análise do pedido insuficiente, por si só, para caracterizar prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura ilegalidade ou abuso de poder a decisão que, antes de apreciar pedido de homologação da arrematação, determina diligências e complementação documental para aferição da regularidade do procedimento expropriatório.

2. A postergação da análise do pedido de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse, quando fundada em necessidade de instrução complementar, não implica, por si só, lesão grave ou prejuízo irreparável ao arrematante.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008679-81.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO RIBEIRO

AGRAVADO: DANIEL MONTORO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ALBERTO RIBEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de execução promovida pelo ESPÓLIO DE DANIEL MONTORO, que determinou a realização de diligências prévias à apreciação do pedido de homologação da arrematação.

O Agravante sustenta que arrematou imóvel levado à hasta pública, tendo adimplido integralmente o valor da arrematação, razão pela qual entende fazer jus à imediata expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse.

Alega que a decisão agravada incorre em omissão ao deixar de apreciar diretamente o pleito, limitando-se a determinar a juntada de documentos, notadamente edital e demonstrativo atualizado do débito, providências que reputa desnecessárias.

Consta dos autos que o juízo de origem, ao analisar o pedido, entendeu necessária a complementação documental para melhor exame da regularidade do procedimento expropriatório, determinando a intimação da parte credora para apresentação de documentos pertinentes.

Inconformado, o agravante sustenta que a arrematação é perfeita e acabada, pleiteando, em sede liminar, a imediata expedição dos competentes atos expropriatórios.

O preparo foi recolhido – Id. 35032892.

Em sede recursal, foi indeferido o pedido de tutela provisória, ao fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, destacando-se que a decisão agravada não invalida a arrematação, mas apenas posterga a análise do pedido para fins de complementação instrutória.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal não diz respeito à negativa do direito material invocado pelo AGRAVANTE, mas, tão somente, à oportunidade de sua análise pelo juízo de origem, que entendeu necessária a prévia realização de diligências para melhor formação de convencimento quanto à regularidade da arrematação.

Com efeito, a decisão agravada não indefere o pedido de homologação da arrematação, tampouco invalida o ato expropriatório. Limita-se a determinar providências instrutórias destinadas a esclarecer eventual existência de ônus incidentes sobre o bem, bem como a regularidade do procedimento, o que se insere no âmbito do poder-dever do magistrado de conduzir o processo com segurança e cautela.

Nesse cenário, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a intervenção deste Tribunal.

Ao contrário, a medida adotada revela-se consentânea com os princípios da prudência e da segurança jurídica, especialmente em matéria executiva, na qual a higidez dos atos expropriatórios deve ser rigorosamente observada.

Ademais, conforme já assentado na decisão que indeferiu a tutela provisória recursal, não há demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a arrematação permanece íntegra, não havendo notícia de qualquer situação que comprometa sua eficácia ou que imponha a imediata intervenção jurisdicional.

A mera postergação da análise do pedido, para fins de complementação documental, não configura, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tratando-se de providência que visa justamente assegurar a validade e a estabilidade do provimento final.

Dessa forma, inexistindo vício na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026